Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704800-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA APARECIDA MENERO AGRAVADO: GILBERTO LEVY D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por CLEUSA APARECIDA MENERO contra a decisão, de ID n.o 55696378, proferida nos autos do processo de Reintegração/Manutenção de Posse n.o 0710562-13.2023.8.07.0014, que tramita na Vara Cível do Guará, e que indeferiu a medida liminar para manutenção de posse. Como não houve pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador